Tribunal: STJ
Processo: 5225724-15.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817113 - GO(2024/0476112-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WANDERLEY IDERLAN PERIM
ADVOGADO
: RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ELIZEU FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: PAULA FERREIRA FREITAS - GO032443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA N. 284/STF.
REVISÃO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC não prospera, pois a
recorrente não demonstrou de forma específica os pontos em que o acórdão
recorrido teria sido omisso, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
2. A caracterização da má-fé processual exige a avaliação das circunstâncias
concretas do caso, incluindo a conduta das partes ao longo do processo, a
eventual intenção de protelar o feito ou de apresentar alegações
manifestamente infundadas. Essa análise, por sua natureza, envolve a
apreciação de elementos fáticos e probatórios que foram examinados pelas
instâncias ordinárias.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 423e294c-6997-49ed-94aa-2ed7d76e791d

Documento eletrônico VDA55321252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 423e294c-6997-49ed-94aa-2ed7d76e791d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817113 - GO(2024/0476112-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WANDERLEY IDERLAN PERIM
ADVOGADO
: RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ELIZEU FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: PAULA FERREIRA FREITAS - GO032443
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA N. 284/STF.
REVISÃO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC não prospera, pois a
recorrente não demonstrou de forma específica os pontos em que o acórdão
recorrido teria sido omisso, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
2. A caracterização da má-fé processual exige a avaliação das circunstâncias
concretas do caso, incluindo a conduta das partes ao longo do processo, a
eventual intenção de protelar o feito ou de apresentar alegações
manifestamente infundadas. Essa análise, por sua natureza, envolve a
apreciação de elementos fáticos e probatórios que foram examinados pelas
instâncias ordinárias.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por WANDERLEY IDERLAN
PERIM contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 245-249).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim
ementado (fl. 243):
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
REQUISITOS.
DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL.
DISTRIBUIÇÃO.
DEVERES
DOS
SUJEITOS
Documento eletrônico VDA54724970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 7f53a07f-19a3-4373-9ea9-dd2adb0a0026

PROCESSUAIS. MULTA MANTIDA. 1. Ao distribuir a
tutela de urgência sem dependência à ação de principal e,
depois, ação idêntica ao Plantão Judicial sem informar a
existência de outra em trâmite, o autor pretendeu
apresentar a questão a um outro julgador, diverso daquele
que vinha acompanhando a celeuma, em violação ao
princípio do juiz natural, para alcançar objetivo ilegal
mediante proceder absolutamente temerário. 2. A
verificação da má-fé exige o preenchimento de três
requisitos: que à parte tenha sido oferecida oportunidade de
defesa (art. 5o, inciso LV, da CF); que da sua conduta
resulte prejuízo processual à parte adversa; e que ela se
subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no
do CPC. 3. A conduta se enquadra no disposto no
art. 80
artigo 80, incisos III e V, do Código de Processo Civil; em
diversas ocasiões foram efetuados alertas sobre o
comportamento processual adotado e sobre a possibilidade
de consequências pertinentes, oportunizando-lhe, pois, o
exercício de seu direito de defesa quanto à seu agir; e
inegavelmente houve prejuízo à parte adversa, seja quanto
ao acesso a seu bem, postergado indevidamente, seja
quanto a custos relativos à tramitação do processo, com um
sem número de intervenções processuais para rechaçar as
diversas investidas do apelante. APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E DESPROVIDA.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 319-320).
A parte agravante alega, nas razões do agravo interno, que resta
devidamente demonstrada a não incidência da
uma vez que houve o
Súmula 284/STF,
apontamento específico da ofensa aos artigos 1.022, II, e 1.025 do CPC de forma
pormenorizada.
Aduz, ainda, a não incidência da
ao argumento de que
Súmula n. 7/STJ,
não é necessária a revisão do acervo fático-probatório.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.022-1.028).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, não prospera a alegada violação
dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, uma vez que deficiente sua fundamentação, já
que o recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa aos referidos dispositivos
Documento eletrônico VDA54724970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 7f53a07f-19a3-4373-9ea9-dd2adb0a0026

legais, sem explicitar os pontos em que o acórdão recorrido teria sido omisso,
contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da legislação e das
teses recursais não analisadas. Incidência da

Súmula n. 284/STF.
Por outro lado, o Tribunal de origem concluiu no sentido do acerto da
sentença que aplicou multa por litigância de má-fé ao recorrente, como se pode
depreender do seguinte trecho extraído do acórdão recorrido (fls. 239-240):

Feito esse escorço, torna forçoso concluir pelo acerto da
sentença ora recorrida ao aplicar a multa por litigância de
má-fé. Explico.
Como procedeu ao tentar impedir o cumprimento da ordem
de despejo por meio das reiteradas alegações de
ilegitimidade, ao distribuir a tutela de urgência sem
dependência
à
ação
de
despejo
no
5326796.16.2022.8.09.0051 em trâmite na 6a Vara Cível da
Comarca de Goiânia e, depois, ação idêntica ao Plantão
Judicial sem informar a existência de outra em trâmite, o
pretendeu apresentar a questão a um outro
autor/apelante
julgador, diverso daquele que vinha acompanhando a
celeuma atinente ao imóvel.
O contexto permite a conclusão de que o autor/apelante
almejou valer- se das distribuições para que sua questão
fosse afastada do Juiz Natural e julgada por magistrado que
não conhecia o histórico de tramitação e o próprio
comportamento processual que vinha apresentando, como
forma de se aproveitar- se de eventual “distração” que pode
ocorrer diante de um sem número de demandas e questões
submetidas a julgamento.
Dessarte, patente que a conduta do apelante violou os
deveres dos sujeitos processuais previstos no artigo 77 do
Código de Processo Civil e, assim, praticou as condutas
descritas no artigo 80, que assim dispõe:
(...)
Ora, o ora apelante usou do presente processo para alcançar
objetivo ilegal, pois manejou ferramentas processuais com
o objetivo de manipular a correta distribuição, por
prevenção, ocultando informações do julgador a que
submetida a questão, em proceder absolutamente temerário.
Documento eletrônico VDA54724970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 7f53a07f-19a3-4373-9ea9-dd2adb0a0026

Nota-se que não se está a presumir a má-fé, na medida em
que ela mostra-se nítida a partir do histórico lançado.
Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que não teria
agido com má-fé, como pretende o recorrente, demandaria o reexame do material fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE/INEXISTÊNCIA
CONTRATUAL
PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
C/C
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
EVIDENCIADA.
MANIFESTO INTENTO DE ALTERAR A VERDADE
DOS FATOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu pela
configuração de litigância de má-fé, haja vista que foi
constatada "a validade da pactuação contratual, inclusive
com o recebimento dos valores pela apelante em sua conta
corrente, sendo manifesto o intento de alterar a verdade dos
fatos em Juízo".
2. Assim, a pretensão de modificar o entendimento
firmado, quanto à configuração de litigância de má-fé,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.740.772/CE,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
)
27/2/2025.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54724970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 7f53a07f-19a3-4373-9ea9-dd2adb0a0026

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:39
Código de Controle do Documento: 7f53a07f-19a3-4373-9ea9-dd2adb0a0026

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.113 / GO
Número Registro: 2024/0476112-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
522572415 52257241520248090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDERLEY IDERLAN PERIM
ADVOGADO : RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ELIZEU FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: PAULA FERREIRA FREITAS - GO032443
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DIREITO DE PREFERÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WANDERLEY IDERLAN PERIM
ADVOGADO : RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: ELIZEU FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: PAULA FERREIRA FREITAS - GO032443
TERMO
Documento eletrônico VDA55295035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: b524d5ba-b6ca-4a65-b39b-446d6f2fd589

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:35
Código de Controle do Documento: b524d5ba-b6ca-4a65-b39b-446d6f2fd589